Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014391-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti De Oliveira – Defensor Público, em favor de Andrey Dionys Barbosa Santiago, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1006840- 82.2021.8.11.0004, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo em vista que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra a suposta vítima, nada ostentando, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar, não havendo qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas nos arts. 312 e 313, da Legislação Adjetiva Penal.
Afirma que a autoridade apontada como coatora fez referência futurológica à possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, incorrendo na vedação do art. 315, § 1o, CPP ao não apontar um único fato sequer que corrobore tal afirmação.
De acordo com o impetrante, o magistrado de origem invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão preventiva do paciente, sendo que o referido dispositivo vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, afirmando, para tanto, ser imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva, mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha, para que se decrete a custódia cautelar, razão pela qual sustenta a ilegalidade da constrição cautelar do paciente, por ultraje ao óbice previsto no art. 313, incisos I e III, do CPP.
Assevera que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, tendo em vista que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade.
A defesa afirma que os delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP, ainda que considerado o concurso material, invocando, para tanto, o princípio da homogeneidade.
Destaca as condições pessoais do paciente, bem como afirma que, no caso concreto, o contexto-fático revela a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, sendo a medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ante a ausência de fundamentação idônea e a violação à necessária imparcialidade. Subsidiariamente, requer a revogação da custódia cautelar, por violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade, bem como da Recomendação no 62/2020 DO CNJ, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/08/2021 pela suposta prática de delitos no âmbito da chamada Lei Maria da Penha (lesão corporal e ameaça) em desfavor de sua amásia, bem como, ameaça, desacato e infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.
Em decisão proferida no dia 03/08/2021, em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“(...) Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, ele teria queimado a vítima e a intimidado antes da mesma prestar suas declarações, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Em que pese a vítima dar relato diferente dos policiais militares, trata-se a presente decisão de análise da prisão, sendo que estão presentes seus requisitos. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Andrey Dionys Barbosa Santiago. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator